Tribunal: TJSP
Processo: 0009833-33.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Réu que ostenta outros envolvimentos de natureza penal e dinâmica desfavorável – Subtração de bem de maior valor, dotado de placas de identificação, e cuja transferência dá-se apenas mediante averbação no DETRAN – Possibilidade de exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP – Enunciado n. 444 do STJ de aplicação não cogente
Se por um lado o Enunciado n. 444 da Súmula de Jurisprudência do Colendo STJ não tem natureza cogente, por outro, a utilização da expressão "maus antecedentes" na acepção apontada não traduz qualquer violação ao princípio da presunção da inocência, não consistindo, tampouco, em impropriedade por parte do prolator da decisão.
Nunca é demais relembrar que compete ao Julgador, nos termos do art. 59 do CP, estabelecer a quantidade de pena aplicável, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Para tanto, deverá o Magistrado aferir a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos, as circunstâncias e consequências do crime por ele cometido, além do próprio comportamento da vítima.
Em tendo restado demonstrado, assim, que o réu possui personalidade desvirtuada, voltada para a prática de infrações criminais, é de rigor a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal.
A despeito disso, cuidando-se efetivamente de subtração de automóvel, está-se diante de bem de maior valor, dotado de placas de identificação, e cuja transferência dá-se apenas mediante averbação no DETRAN. Como se não bastasse isso, mais grave é a conduta se há distribuição de tarefas entre os envolvidos, inclusive com instalação de módulos por um deles. Tudo isso indica maior audácia e gravidade da conduta, o que justifica maior aumento na primeira fase da dosimetria.

Cálculo da pena – Confissão espontânea parcial da prática delitiva – Atenuante não caracterizada
Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea se o acusado admite apenas parcialmente a prática delituosa.

Cálculo da Pena – Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa – Imposição de privação de liberdade inferior a quatro anos – Maus antecedentes – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso III, do art. 44, do CP
Não basta, para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, que haja o preenchimento das condições relacionadas nos dois primeiros incisos do art. 44 do CP. Ainda que o réu seja primário, e lhe tenha sido imposta pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, descaberá de igual modo a conversão se "os motivos e as circunstâncias" não a indicarem como suficiente, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal.

Pena – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e maus antecedentes – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda possua péssimos antecedentes e, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009833-33.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RAFAEL
APARECIDO PROCOPIO VIANA e ROMUALDO RODRIGUES DE SOUZA
FRANCA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009833-33.2016.8.26.0050 -Voto no
2
Voto 23349
Apelação n. 0009833-33-2016 São Paulo
Apelantes:
RAFAEL
APARECIDO
PROCÓPIO
VIANA
e
ROMUALDO RODRIGUES DE SOUZA FRANCA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais
Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é
crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao
valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm
ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas. A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o
mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos
autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser
reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Cálculo da Pena Réu que ostenta outros envolvimentos de
natureza penal e dinâmica desfavorável Subtração de bem de
maior valor, dotado de placas de identificação, e cuja transferência
dá-se apenas mediante averbação no DETRAN Possibilidade de
exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores
previstos nos art. 59 do CP Enunciado n. 444 do STJ de
aplicação não cogente
Se por um lado o Enunciado n. 444 da Súmula de Jurisprudência
do Colendo STJ não tem natureza cogente, por outro, a utilização
da expressão “maus antecedentes” na acepção apontada não traduz
qualquer violação ao princípio da presunção da inocência, não
consistindo, tampouco, em impropriedade por parte do prolator da
decisão.
Nunca é demais relembrar que compete ao Julgador, nos termos do
art. 59 do CP, estabelecer a quantidade de pena aplicável,
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção
do crime. Para tanto, deverá o Magistrado aferir a culpabilidade,
os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem
como os motivos, as circunstâncias e consequências do crime por
ele cometido, além do próprio comportamento da vítima.
Em tendo restado demonstrado, assim, que o réu possui
personalidade desvirtuada, voltada para a prática de infrações
criminais, é de rigor a fixação da pena-base em patamar acima do
mínimo legal.
A despeito disso, cuidando-se efetivamente de subtração de
automóvel, está-se diante de bem de maior valor, dotado de placas
de identificação, e cuja transferência dá-se apenas mediante
averbação no DETRAN. Como se não bastasse isso, mais grave é a
conduta se há distribuição de tarefas entre os envolvidos, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009833-33.2016.8.26.0050 -Voto no
3
com instalação de módulos por um deles. Tudo isso indica maior
audácia e gravidade da conduta, o que justifica maior aumento na
primeira fase da dosimetria.
Cálculo da pena Confissão espontânea parcial da prática delitiva
Atenuante não caracterizada
Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea se o
acusado admite apenas parcialmente a prática delituosa.
Cálculo da Pena Crime cometido sem violência ou grave ameaça
à pessoa Imposição de privação de liberdade inferior a quatro
anos Maus antecedentes Inaplicabilidade da conversão da pena
privativa de liberdade em restritiva de direitos por não
atendimento ao requisito contido no inciso III, do art. 44, do CP
Não basta, para a conversão da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos, que haja o preenchimento das condições
relacionadas nos dois primeiros incisos do art. 44 do CP. Ainda
que o réu seja primário, e lhe tenha sido imposta pena privativa de
liberdade não superior a quatro anos, por crime cometido sem
violência ou grave ameaça à pessoa, descaberá de igual modo a
conversão se “os motivos e as circunstâncias” não a indicarem
como suficiente, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo
legal.
Pena Circunstâncias judiciais desfavoráveis e maus antecedentes
Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena
Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam
desfavoráveis, e que ainda possua péssimos antecedentes e, a
opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais
adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 3o, do CP, e a
necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como
da ressocialização do réu.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 232/240, prolatada pelo MM.
Juiz Waldir Calciolari, cujo relatório ora se adota, RAFAEL APARECIDO
PROCÓPIO VIANA e ROMUALDO RODRIGUES DE SOUZA FRANCA
foram condenados como incursos no art. 155, § 4o, IV, do CP, cada um, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009833-33.2016.8.26.0050 -Voto no
4
penas de 04 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 20 dias-
multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Foi concedido aos acusados o direito de recorrerem em liberdade,
Inconformados, apelaram os acusados em busca de
absolvição por insuficiência e fragilidade de provas. Perseguem, ainda, a
redução das penas-base, a fixação de regime prisional menos gravoso e a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Processados e contra-arrazoados os recursos, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do
apelo de Rafael para reduzir a sua reprimenda.
É o Relatório.
Os apelos merecem prosperar parcialmente.
A condenação dos acusados, pelo crime de furto
qualificado foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo o que restou apurado, o ora apelante Rafael
conduzia o seu automóvel “FIAT/Siena” pela via pública, tendo o corréu
Romualdo como passageiro, quando avistaram o automóvel “FIAT/Palio” da
vítima Luci dos Santos Correa que estava estacionado. Decidiram, então,
subtraí-lo. Para tanto, Romualdo desembarcou do “FIAT/Siena”, abriu as
portas do automóvel da ofendida, instalou um modo eletrônico na ignição,
deu a partida e se evadiu do local na posse da res, enquanto Rafael
permaneceu próximo do local dos fatos, dando-lhe cobertura, a fim de
proporcionar o sucesso da empreitada criminosa.
A realização do tipo penal restou perfeitamente
demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls. 04/05 e 24/29 e pelas
imagens das câmeras de segurança de fls. 10/23.
A prova oral colhida na instrução criminal (fls. 06/07,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009833-33.2016.8.26.0050 -Voto no
5
215/216 e 217/218), que contou com as declarações da vítima e dos
Policiais Civis que atenderam à ocorrência e confirmaram os exatos termos
em que narrada a denúncia, mostrou-se, outrossim, apta não apenas para
demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à
autoria delitiva.
Em interrogatório judicial realizado posteriormente sob o
crivo do contraditório, Romualdo confessou parcialmente a prática dos fatos
a ele imputados (fls. 220), enquanto Rafael negou a prática delitiva (fls.
222).
A respeito das versões sustentadas pelos apelantes, o
zeloso Promotor de Justiça consignou, às fls. 233/234, que:
Pelas imagens, o Policial conseguiu reconhecer Romualdo, mas
não o outro agente, que permaneceu no interior do Siena.
Conforme se verifica nos autos, tanto o roubo destes autos
quando o noticiado no feito pelo qual os réus foram presos em
flagrante (fls. 54/55) ocorreram no dia 09 de janeiro de 2016, o
primeiro por volta de 13h27min (fls. 06/07) e o segundo, por volta
de 16h40min. O tempo decorrido entre os dois furtos foi de menos
de três horas, não havendo tempo para que o Siena utilizado no
roubo passasse para as mãos de terceiros. Ademais, a
destinação dada ao mesmo era a de ser utilizado na prática de
furtos, não se mostrando razoável supor que furtadores se
revezassem para a sua utilização em furtos. Para afastar a autoria
em relação a Rafael, os réus alegaram que ele não participou do
primeiro furto, mas apenas emprestou o carro a Romualdo,
versão que não se sustenta. Não faz sentido algum que
Romualdo, valendo-se do mesmo modus operandi, utilizando o
veículo de Rafael, viesse a praticar dois crimes semelhantes, com
espaço
de
aproximadamente
três
horas,
valendo-se
de
comparsas distintos. Aliás, em momento algum trouxeram os réus
elementos indicando o envolvimento de José Uilton no primeiro
crime. Rafael, embora tenha alegado que trabalhava no horário
dos furtos, não logrou comprovar o que disse, conforme lhe
competia nos moldes do artigo 156 do CPP. A versão dos réus é
tão absurda, que segundo ele, em menos de três horas,
Romualdo teria furtado dois veículos distintos, valendo-se do
carro de Rafael, ocultado os instrumentos utilizados nos crimes no
veículo deste. Aliás, além de absurda, a versão de Rafael,
também se mostra contraditória com a de Romualdo, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009833-33.2016.8.26.0050 -Voto no
6
que este o chamou à autoria no segundo furto pelo qual foram
presos em flagrante.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Está bem comprovada, ainda, a qualificadora do art.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009833-33.2016.8.26.0050 -Voto no
7
155, § 4o, IV (concurso de pessoas), do CP, reconhecida na r. sentença
hostilizada (cf. fls. 237), não havendo como afastá-la, uma vez que a prova
oral colhida durante a instrução criminal confirmou que o envolvimento de
duas pessoas na empreitada criminosa.
Inarredável, portanto, o decreto condenatório.
As penas, dosadas e fundamentadas em consonância
com o sistema trifásico, com a imposição do regime inicial fechado,
comportam pequeno reparo.
As penas-base, de cada um dos acusados, foram
fixadas em 04 anos de reclusão e 20 dias-multa, o que equivale ao dobro do
mínimo legal, em atendimento ao quanto disposto no art. 59 do CP,
principalmente pelas circunstâncias em que se deu o delito e aos maus
antecedentes dos acusados.
Registre-se que, ao empregar a expressão “maus
antecedentes” o legislador não estava se referindo às condenações
criminais que antecederiam no tempo a prática dos fatos cuja reprimenda se
esteja dosando; cuidar-se-iam, antes, de “circunstâncias sociais de cunho
negativo”, cuja existência deve preceder logicamente não o momento da
prática delituosa, mas a ocasião da prolação da sentença penal pelo Juiz de
Direito.
Na hipótese de a elevação da pena-base vir justificada
no fato de existirem passagens policiais anteriores que não tenham
redundado na condenação do sentenciado, ou na circunstância deste ter se
envolvido em investigações ou ações penais posteriores, estará havendo
reconhecimento implícito pelo Magistrado de que tais constatações seriam
indicativas de apresentar o réu vida pregressa socialmente reprovável e
personalidade voltada ao envolvimento com práticas delituosas.
Se por um lado o Enunciado n. 444 da Súmula de
Jurisprudência do Colendo STJ não tem natureza cogente, por outro, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009833-33.2016.8.26.0050 -Voto no
8
utilização da expressão “maus antecedentes” na acepção apontada não
traduz qualquer violação ao princípio da presunção da inocência, não
consistindo, tampouco, em impropriedade por parte do prolator da decisão.
A exigência da juntada de certidões com trânsito em
julgado é efetivamente imprescindível, mas tão somente na aferição da
agravante genérica da reincidência, para cujo reconhecimento cumpre
comprovar-se que o término de cumprimento de pena relativa a condenação
anteriormente imposta ocorreu menos de cinco anos antes do fato que se
está julgando. Apenas em tal situação é que deve ser sopesado se
eventuais condenações criminais antecederam no tempo ou não a prática
dos fatos cuja reprimenda se esteja dosando. Entendimento diverso
equipararia indevidamente o conceito de “maus antecedentes” com o de
reincidência.
Nunca é demais relembrar que compete ao Julgador,
nos termos do art. 59 do CP, estabelecer a quantidade de pena aplicável,
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime. Para tanto, deverá o Magistrado aferir a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os
motivos, as circunstâncias e consequências do crime por ele cometido,
além do próprio comportamento da vítima.
Em tendo restado demonstrado, assim, que o réu possui
personalidade desvirtuada, voltada para a prática de infrações criminais, é
de rigor a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal.
Destaque-se que poderia, apenas nesse ponto, haver
certa polêmica, na medida em que as passagens não refletem efetivas
condenações transitadas em julgado, e os Desembargadores Alcides
Malossi Júnior e Silmar Fernandes entendem diversamente do subscritor
deste acórdão ser necessária a existência de condenação com trânsito
em julgado para justificar a exacerbação da pena-base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009833-33.2016.8.26.0050 -Voto no
9
A despeito das divergências que possam existir
referentes à questão dos maus antecedentes, fato é que a dinâmica dos
fatos descrita indica efetivamente maior reprovabilidade da conduta, e
justifica, por si só, a exasperação da pena.
Nesse contexto, a MMa Juíza bem fundamentou a
exasperação das reprimendas dos apelantes, às fls. 239:
Os réus registram histórico de vida voltado à delinquência. Neste
sentido os registros de Rafael (fls. 35/41, 58/63, 104/107 e 111),
assim como suas condenações (fls. 210, 212 e 194/195), bem
como os registros de Romualdo (fls. 46/47, 64/67 e 108/110), a
condenação conjunta com Rafael (fls. 209-210) e a ousadia
empregada, ao ficar responsável pela abertura dos veículos,
instalação dos módulos e evasão na condução dos automotores.
Deveras reprovável a organização e concatenação de esforços
dos réus, os quais se especializaram na reiterada subtração de
veículos FIAT, consoante se depreende do modus operandi
empregado.
De outra parte, o Promotor de Justiça, em sede de
contrarrazões, pontuou, às fls. 280/281, que:
Observo que ao contrário do sustentado, é pacífico o
entendimento dos nossos Tribunais Superiores no sentido de que
não é obrigatória a apresentação de certidão cartorária para a
verificação dos antecedentes do indivíduo processado, bastando,
para tanto, a apresentação da folha de antecedentes criminais.
[...]
Portanto, não há qualquer ilegalidade na análise dos
antecedentes do agente a partir da sua folha de antecedentes.
Nesta linha de pensamento, anoto que o recorrente ostenta uma
condenação criminal com trânsito em julgado posterior à data dos
fatos (fls. 209/210), a qual não se aplica para fins de reincidência,
porém configura maus antecedentes e foi acertadamente
considerada.
Ademais, consigno que os documentos acostados aos autos às
fls. 46/47 e 64/67 também revelam que o apelante possui
personalidade voltada à prática delitiva.
Cuida-se efetivamente de subtração de bem de maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009833-33.2016.8.26.0050 -Voto no
10
valor, dotado de placas de identificação, e cuja transferência dá-se apenas
mediante averbação no DETRAN. Como se não bastasse isso, havia
distribuição de tarefas entre os envolvidos, inclusive com instalação de
módulos por um deles. Tudo isso indica maior audácia e gravidade da
conduta, o que justifica maior aumento na primeira fase da dosimetria.
A fração, todavia, foi exagerada, sendo mais adequada
a de 1⁄2.
Na segunda e terceira fases, as reprimendas permaneceram inalteradas, ante a inexistência de circunstâncias
agravantes ou atenuantes, bem como, de causas de aumento ou diminuição
de pena, totalizando 03 anos de reclusão e 15 dias-multa para cada um dos
acusados.
Não restou caracterizada a atenuante da confissão
espontânea com relação a Romualdo, como bem consignado na r.
sentença, às fls. 239, certo que ele admitiu apenas parcialmente a prática
delituosa.
Não basta, outrossim, para a conversão da pena
privativa de liberdade em restritiva de direitos, que haja o preenchimento
das condições relacionadas nos dois primeiros incisos do art. 44 do CP.
Ainda que os réus sejam tecnicamente primários, e lhes tenha sido imposta
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime cometido
sem violência ou grave ameaça à pessoa, descaberá de igual modo a
conversão se “os motivos e as circunstâncias” não a indicarem como
suficiente, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal, como no
presente caso.
A respeito, diligente observação da MMa Juíza de
primeiro grau, às fls. 240:
Os sentenciados, ao serem beneficiados pregressamente com
medidas despenalizadoras, não se emendaram e continuaram a
delinquir. Seus perfis são próprios daqueles que cometem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009833-33.2016.8.26.0050 -Voto no
11
rotineiramente crimes contra o patrimônio. Se especializaram no
furto de veículos, o que elegeram como fonte de subsistência, o
que se mostra deveras reprovável. Por tais elementos e dadas as
desfavoráveis circunstâncias judiciais alinhavadas, aditadas no
artigo 59 do Código Penal, assim como pelo princípio da
suficiência, deverão iniciar o cumprimento da sanção corporal no
regime fechado, vedada a aplicação de demais benesses, ex vi
art. 33, § 3o, do CP.
Destaque-se, ademais, que essa a medida não se
mostra, com efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de
qualquer modo, muito aquém da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Em se tratando de apelantes cujas circunstâncias
judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda possuam péssimos antecedentes
e, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada,
considerando-se a orientação do art. 33, § 3o, do CP, e a necessidade de
efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização dos
réus.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos apelos
Defensivos interpostos em favor de RAFAEL APARECIDO PROCÓPIO
VIANA e ROMUALDO RODRIGUES DE SOUZA FRANCA, para reduzir as
reprimendas dos réus a 03 anos de reclusão e 15 dias-multa, restando, no
mais, mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o trânsito
em julgado, de mandados de prisão em regime fechado, bem como de
cartas de guia, para que seja iniciado o cumprimento das penas em
definitivo. Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se o teor da
presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 1o da
Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009833-33.2016.8.26.0050 -Voto no
12
Relator